Tribunal: TJPA
Processo: 0809946-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809946-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO MEDRADO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 16 de agosto de 2022 e término no dia 18 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por DAIANNY PEIXOTO

NEVES, OAB/DF 53.916 e outro, em favor de MARCELO MEDRADO DE SOUZA, apontando

como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga/PA, que decretou a

prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000012-70.2003.814.0025.

Sustenta o impetrante, em suma, que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a

sua decisão, na medida em que se mostra frágil a demonstração do
fumus comissi delicti
pelo

juízo dito coato, uma vez que apesar da existência do crime, o paciente agiu em legítima defesa.

Quanto ao
periculum libertatis
, aduz o impetrante que não há qualquer justificativa

plausível ao preenchimento do requisito obrigatório, sustentando que o paciente não possui uma

vida voltada ao crime, é tecnicamente primário, é residente em Goiânia-GO, possui emprego fixo,

mantém o seu sustento e de sua família, não havendo que se falar que a sua liberdade induz em

qualquer risco à ordem pública.

Argumenta, ainda, que apesar de ter empreendido fuga da delegacia na época dos fatos,

tendo se mudado para o estado de Goiás, acreditou que o processo criminal não teria tido

continuidade, uma vez que nunca foi intimado, no entanto, compromete-se a comparecer a todos

os atos do processo a partir da concessão de sua liberdade.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente ante o constrangimento ilegal que induz a manutenção da prisão preventiva. No mérito, requer a

ratificação da concessão de liberdade do paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10306729 – Pág. 1/5, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator (Num. 10372792 – Pág. 1/5).

Em parecer (Num. 10454838 – Pág. 1/9) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
. E, pela denegação da ordem pela inexistência do constrangimento ilegal.

Era o que se tinha a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o breve relatório.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

O impetrante afirma que haveria ausência de fundamentação idônea na decisão que fundamentou a manutenção da prisão preventiva, uma vez que estão ausentes os motivos que ensejaram a decretação da medida preventiva contra o paciente, pela fundamentação inidônea e frágil, além da inexistência da garantia da ordem pública.

Verifica-se, ainda, que o impetrante colecionou a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de trechos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva, onde constem os fundamentos para o decreto da prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

No caso, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a decretação da segregação cautelar do paciente e, consequentemente, se esta preencheu os requisitos do art. 282 do CPP, quais sejam, a necessidade e adequação da medida, e do art. 312 do mesmo diploma legal.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2022